Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729224-67.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURENI FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maureni Francisca da Silva contra a r. decisão exarada no ID 49421385, pela qual esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o banco agravado restitua à agravante o montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões ofertadas no ID 49582742, a agravante afirma estarem configuradas omissões na r. decisão recorrida: i) quanto à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, consubstanciada na restituição do agravado a agravante do montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial; ii) que o valor a ser devolvido seja devidamente atualizado ate a data do efetivo pagamento. Ao final, a agravante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Com relação à omissão alegada de não constar na decisão embargada a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, consubstanciada na restituição do agravado a agravante do montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), tenho que a embargante se encontra assistida de razão. No caso em apreço, verifica-se a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em conta corrente da agravante, empreendida de forma unilateral e arbitrariamente, sem ao menos a apresentação de documento hábil a comprovar o vínculo firmado entre a empresa e o banco agravado. Com efeito, o valor retido indevidamente constitui verba salarial, com caráter alimentar, merecendo especial proteção. Ademais, conforme informado pela agravante nos autos de origem sob o ID 166012898, o banco agravado continua a efetivar descontos em sua conta corrente, o que poderia acarretar novos bloqueios indevidos. Portanto, necessária a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação determinada na decisão de ID 49421385. A omissão de determinação de atualização do valor a ser restituído até a data do efetivo pagamento, igualmente deve ser sanada. Na r. decisão objeto dos embargos de declaração, ficou assim consignado: Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o banco agravado restitua à agravante o montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dessa forma, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de fixar de prazo e determinar a atualização do valor a ser restituído à agravante. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE, para determinar que o banco agravado restitua à agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da intimação desta decisão, o montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 10:22:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora